Tribunal: TJDFT
Processo: 0000862-84.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP DISPENSÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VAGA E GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência das formalidades do art. 226 e do art. 228, do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando ratificado em Juízo.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis com base em fundamentação vaga e genérica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.